Tribunal: TJMT
Processo: 1003771-30.2023.8.11.0050
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003771-30.2023.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PATRICIA ALVES DA SILVA - CPF: 064.007.661-03 (APELANTE), JOSELIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 289.025.134-91 (ADVOGADO), EDUARDA QUINTEIRO RAMOS PORTELA - CPF: 059.565.191-77 (ADVOGADO), HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - CPF: 731.208.471-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO FIRMADO ENTRE PARTICULARES – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – PERDAS E DANOS – NÃO COMPROVADO – ÔNUS DA PROVA –ART. 373, INC. I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os documentos juntados com as razões de apelo não devem ser conhecidos, eis que não se enquadram no conceito legal de documento novo, a teor do art. 435 do CPC, considerando que poderiam ter sido juntados em data pretérita a de interposição do recurso de apelação.

A mera inadimplência contratual, por si só, não gera direito à indenização por dano moral. Tratando-se de veículo usado, competia à parte autora o ônus da prova de suas alegações em relação às perdas e danos, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Patrícia Alves da Silva contra a r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis, que nos autos
da a
ção de rescisão de contrato com pedido de reintegração de posse c/c perdas e danos, movida contra Heloízio Oliveira Silva, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para declarar rescindido o contrato de compra e venda firmado entre as partes em relação ao veículo objeto da lide, bem como condenar o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, recorre a autora, ora apelante, sustentando o equívoco da sentença recorrida, diante da existência e cabimento da indenização por dano moral ao caso. Afirma ser cristalina a existência de dano psíquico causado pelo inadimplemento do réu, considerando que este fez de tudo para dificultar a resolução do conflito, implicando em estresse profundo à apelante.

Além disso, sustenta a ocorrência de perdas e danos, em razão dos estragos que o recorrido causou no veículo. Alega ter feito orçamento de todos os danos, cujo montante perfaz o valor de R$ 23.704,00, motivo pelo qual deve ser reparada pelos danos materiais sofridos. Forte em tais argumentos requer a reforma da sentença a fim de condenar o apelado ao ressarcimento dos danos experimentados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Patrícia Alves da Silva move ação de rescisão de contrato com pedido de reintegração de posse c/c perdas e danos, contra Heloízio Oliveira Silva.

A autora, em sua exordial, alega que vendeu um veículo da Marca FIAT modelo Punto Sporting 1.8, placa OBE5H77, cor branca, ano e modelo 13/14, ao requerido/apelado, pelo valor de R$ 42.474,68 (quarenta e dois mil quatrocentos e setenta e quatro reais, e sessenta e oito centavos).

Afirma que ficou ajustado que os pagamentos seriam realizados pelo réu de forma parcelada, com uma entrada no importe de R$ 10.000,00; cinco parcelas iguais e sucessivas de R$ 4.400,00, totalizando R$ 22.000,00, representados por cheques em nome de terceira pessoa, além de R$ 10.474,68 para a quitação do financiamento junto ao Banco Bradesco Financiamentos.

Aduz que o requerido não cumpriu com os valores pactuados, tornando-se inadimplente, motivo pelo qual ajuizou a demanda visando a busca e apreensão do bem, além da rescisão do contrato, indenização pelas perdas e danos e pelo dano moral sofrido.

A tutela antecipada de urgência foi deferida pelo juízo, determinando a busca e apreensão do automóvel (id.

232915198).

A decisão foi cumprida em 25.03.2024 (certidão – id. 232916166).

O requerido, mesmo citado, não apresentou contestação.

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para declarar rescindido o contrato de compra e venda firmado entre as partes em relação ao veículo objeto da lide, bem como condenar o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor da condenação (id. 232916177).

Não concordando com o édito judicial, a apelante recorre visando a reforma da r. sentença, sob o fundamento da existência e cabimento da indenização por dano moral ao caso. Além disso, sustenta a ocorrência de perdas e danos, em razão dos estragos que o recorrido causou no veículo, cujo montante perfaz o valor de R$ 23.704,00.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De proêmio, os documentos juntados com as razões de apelo (orçamentos – id. 232916180 ao id. 232916184) não devem ser conhecidos, eis que não se enquadram no conceito legal de documento novo, a teor do art. 435 do CPC, considerando que poderiam ter sido juntados em data pretérita ao de interposição do recurso de apelação.

Portanto ausente de qualquer justificativa plausível, não se mostra razoável o exame dos aludidos documentos em sede recursal, com o objetivo de demonstrar os danos materiais sofridos, vez que operou-se a preclusão.

Assim, não conheço do recurso neste ponto.

Superada essa questão, passo à análise da insurgência recursal quanto à ocorrência, ou não, de dano moral.

In casu
, em que pese às alegações da recorrente, o certo é que para a caracterização da responsabilidade civil afeta ao dano moral, faz-se necessário a verificação dos elementos ensejadores da obrigação de indenizar, consistentes na conduta, nexo casual, dano e a culpa.

À vista disso, no caso específico dos autos, quanto ao dano moral, é assente na jurisprudência que o mero inadimplemento contratual não dá ensejo à reparação por suposto abalo moral. Para tanto, caberia à autora demonstrar que além do aborrecimento e transtorno, a situação acarretou ofensa aos atributos da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos, ou impôs-lhe situação vexatória, humilhante, o que não restou evidenciado nos autos.

Nesse sentido, bem destacou a douta magistrada, confira:

“
No presente caso, não é devida indenização referente a danos morais, pois em suma, o simples inadimplemento da relação contratual, não gera o dever de indenizar moralmente, uma vez que não afeta o íntimo do Requerente nem provoca situação vexatória.
” (id. 232916177).

A propósito, no mesmo sentido já decidiu esta Terceira Câmara:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO PARCIAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO COM CLÁUSULA QUE PREVIA ENTREGA DE BEM MÓVEL COMO PARTE DO PAGAMENTO – VEÍCULO CONTENDO RESTRIÇÕES DOCUMENTAIS QUE INVIABILIZAM A TRANSFERÊNCIA – RESCISÃO DE PARTE DO CONTRATO POR CULPA DO VENDEDOR – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO EM MOEDA REAL INDICADO NO CONTRATO – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Se no contrato menciona as arrobas de boi gordo como método de atualização da moeda até o momento de vencimento de cada parcela, estando a redação clara no sentido de que, ao caminhão objeto da rescisão, foi atribuído o valor de R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), este deve ser o valor atribuído para devolução da quantia paga.

Independentemente de quem deu causa à mora não cumprindo com as suas obrigações contratuais, considerando-se que restou reconhecido o dever de restituição de valor pecuniário, devem incidir juros de mora, sob pena de enriquecimento ilícito de uma das partes.

A inadimplência contratual, por si só, não gera indenização por danos morais. Logo, não há como acolher a pretensão à indenização, pois houve mero inadimplemento do contrato
.
” (RAC n.º 1001117-73.2021.8.11.0007, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. em 07.02.2024 – destaquei).

Visto isso, a autora/apelante reclama o ressarcimento das perdas e danos, em razão dos estragos que o recorrido causou no veículo. Alega ter feito orçamento de todos os danos, cujo montante perfaz o valor de R$ 23.704,00, motivo pelo qual deve ser reparada pelos danos materiais sofridos.

Dito isso, quanto aos danos emergentes, estes estão atrelados ao prejuízo financeiro efetivamente sofrido pela parte, ao passo que os lucros cessantes decorrem do que razoavelmente deixou de ganhar.

Baldados os esforços argumentativos, não há comprovação nos autos que os danos apresentados no veículo ocorreram antes ou após a compra e venda, bem como se são originários de sinistro anterior ou de desgaste natural pelo uso do bem.

Além disso, analisando o contrato entabulado entre as partes, não foi relatado o estado em que se encontrava o automóvel no momento da tradição, veja:

“IV – DA CONDIÇÃO DO BEM

Ante a confecção deste instrumento o comprador se facultou o direito de vistoriar o carro e ainda apontar defeitos e manutenções previstas em lei.

Nesse contexto, não poderá o comprador alegar futuramente a vendedora fora do prazo legal, indenização ou ainda ajuda de custa no reparo do veículo, pois o bem se trata de veículo usado,”
(id. 232915169)

Ademais, como ressaltou a togada
a quo
, a autora não trouxe elementos aptos a comprovar a devida indenização por perdas e danos, trazendo alegações de forma presumida e pugnando pelo arbitramento pelo juízo, confira:

“Por outro lado, embora seja possível o recebimento de indenização por perdas e danos pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento de contrato, faz-se necessária a
prova inconteste
da lesão alegada, já que, no nosso ordenamento jurídico, o direito de alegar está intrinsecamente

associado ao dever de provar, prevalecendo a máxima de que "fato alegado e não provado equivale a fato inexistente".

Em análise dos autos, não houve elementos aptos a comprovar a devida indenização por perdas e danos, sendo esta apenas alegada de forma presumida e pugnada pelo arbitramento deste juízo
.

Deste modo, entendo que a rescisão contratual deve ser reconhecida no contrato de compra e venda firmado entre as partes, entretanto, o pedido de perdas e danos não merece prosperar, diante da ausência de comprovação
.
” (id. 232916177 - negritei).

Assim, é cediço que o art. 373, inc. I e II do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Ônus da prova.
O art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado;
ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direto afirmado pelo autor
. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. [...]”
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Acerca do tema, a meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, leciona:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9ª ed. Rev. Atual. e Ampl. - São Paulo: RT, 2006).

Neste tear de argumentação, cabe registrar o entendimento clareador de Freddie Didier Jr:

“O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4ª Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009).

Destarte, analisando os documentos juntados aos autos, não se vê prova suficiente para respaldar a pretensão de reparação pelas perdas e danos, uma vez que não há demonstração cabal referente ao pedido de ressarcimento no importe de R$ $ 23.704,00, de modo que a sentença não merece qualquer reparo também neste ponto.

Nesse sentido, segue a jurisprudência,
in verbis
:

“DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MULTA. CABIMENTO. PERDAS E DANOS. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NÃO CABIMENTO. Evidenciado o inadimplemento contratual, torna-se devida a multa expressamente prevista no pacto.
Somente pode haver ressarcimento dos lucros cessantes e dos danos emergentes mediante a prova efetiva de sua ocorrência, não sendo possível que se refiram a perdas imaginárias e hipotéticas. Logo, para serem indenizáveis, devem ser fundados em bases seguras, plausíveis e verossímeis
. O mero descumprimento contratual não enseja a presença de danos morais, em virtude da inexistência de lesão a direito de personalidade.
” (TJMG, RAC n.º 10134110025290001, 14ª Câmara Cível, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 18.10.2018 - destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024